Tribunal: TJMT
Processo: 1028591-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028591-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Petição de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANA MARIA MOTA FERREIRA - CPF: 304.305.181-53 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FERREIRA - CPF: 138.927.111-00 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ARIOLANA MOTA FERREIRA - CPF: 207.302.761-04 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO MOTA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 229.361.651-72 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA DA SILVA - CPF: 740.187.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JOSE DA SILVA - CPF: 282.552.089-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 003.817.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ZANETE MOTA DE CARVALHO - CPF: 626.875.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. ERRO MATERIAL. AUTORIZAÇÃO PARA PARTILHA DE VALORES. CORREÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao prover recurso, afastou a imputação de adiantamento de herança a herdeiros e determinou a remessa da controvérsia sobre dívidas do espólio às vias ordinárias, tendo a embargante apontado omissão e contradição acerca da autorização para partilha dos valores depositados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à forma de partilha dos valores no acórdão embargado; e (ii) saber se há contradição entre a remessa da controvérsia para as vias ordinárias e a autorização para levantamento de valores.

III. Razões de decidir

3. Constatada a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado, ao autorizar a partilha dos valores depositados sem que houvesse deliberação expressa sobre essa matéria.

4. Inexistência de omissão ou contradição quanto aos demais pontos suscitados, uma vez que a matéria relativa à responsabilidade pelas dívidas do espólio foi remetida às vias ordinárias para adequada apuração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir do dispositivo do acórdão a autorização de partilha dos valores depositados.

Tese de julgamento:
"1. O erro material constante no dispositivo do acórdão deve ser corrigido para afastar autorização indevida de partilha de valores não debatida no mérito do recurso. 2. A remessa da controvérsia sobre dívidas do espólio às vias ordinárias afasta a deliberação sobre partilha no âmbito do inventário."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
ARIOLANDA MOTA FERREIRA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por ANA MARIA MOTA FERREIRA e ANTÔNIO CARLOS FERREIRA.

Entende a Embargante que o acordão é omisso quanto a autorização da partilha de valores, sem, contudo, determinar a forma de partilha a ser seguida.

Complementa: “A decisão se limitou apenas a afastar o adiantamento de herança reconhecido em 1a instância, sem sequer mencionar como fica a forma a ser partilhada dos valores após relegar a responsabilidade dos herdeiros devedores pelos débitos de R$ 350 mil e R$ 80 mil, para procedimento específico ordinário, restando clara a omissão no acórdão embargado.”.

Ainda aduz que o acordão é contraditório posto que, considerando que há conflito de interesse e controvérsia quanto a aplicação do contrato, a determinação de discussão em juízo próprio e posterior determinação de levantamento de valores é contraditória.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração e a aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por ARIOLANDA MOTA FERREIRA contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por ANA MARIA MOTA FERREIRA e ANTÔNIO CARLOS FERREIRA.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO POR DÍVIDAS DO ESPÓLIO. ADIANTAMENTO DE HERANÇA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSENSO DOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que imputou valores como adiantamento de herança a dois herdeiros, sob alegação de dívida assumida pelo espólio e quitada em comum acordo. O contrato de compra e venda foi firmado por todos os herdeiros, destinando recursos da alienação do imóvel para quitação de débitos, sem previsão expressa de imputação aos quinhões dos herdeiros agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o inventário é a via adequada para discutir a imputação de dívidas do espólio aos herdeiros; e (ii) se os valores pagos pelo espólio devem ser considerados como adiantamento de herança, à luz do contrato celebrado entre os herdeiros.

III. Razões de decidir

3. O artigo 612 do CPC limita a jurisdição do inventário à regularização patrimonial, sendo inadequado para controvérsias que exijam dilação probatória e contraditório amplo, como no presente caso.

4. O contrato de compra e venda firmado por todos os herdeiros é válido e expressa consenso quanto à destinação dos valores para quitação de dívidas do espólio, sem previsão de imputação como adiantamento de herança.

5. A imputação de valores aos quinhões dos agravantes carece de suporte contratual e afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Remessa da controvérsia às vias ordinárias para discussão da responsabilidade pelas dívidas do espólio, afastando-se a imputação de adiantamento de herança e autorizando a partilha dos valores depositados.

Tese de julgamento:

"1. O inventário não é a via adequada para discussão de controvérsias que exijam dilação probatória, como a imputação de dívidas do espólio aos herdeiros.

2. A imputação de valores como adiantamento de herança deve observar o consenso e a previsão contratual firmada entre os herdeiros."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que assiste razão, em parte, à embargante.

Observo que na fundamentação do acordão não houve manifestação expressa quanto à autorização da partilha dos valores, tendo o julgado se limitado a afastar a imputação de adiantamento de herança e determinar a remessa da discussão acerca das dívidas do espólio às vias ordinárias. Entretanto, por mero erro material, constou no dispositivo do acórdão referência à autorização para partilha dos valores, sem que essa deliberação tenha sido objeto de análise no voto e tampouco debatida no mérito do recurso.

Portanto, reconheço o erro material e corrijo o acórdão para excluir do dispositivo a menção à autorização da partilha dos valores, permanecendo hígida a determinação de remessa da controvérsia às vias ordinárias para análise da responsabilidade pelas dívidas adimplidas pelo espólio.

No mais, não há omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas, motivo pelo qual rejeito os demais pontos suscitados nos embargos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, tão somente para corrigir erro material, excluindo do dispositivo do acórdão a autorização de partilha dos valores depositados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025